Tribunal: TJDFT
Processo: 0725598-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0725598-94.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RECORRIDO: GISELLE DE ANDRADE CONRADO DECISÃO Aguarde-se o julgamento da Reclamação protocolada perante a Câmara de Uniformização de Jurisprudência, conforme informação ID Num. 25238776. Brasília, 5 de maio de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito